Tribunal: CARF
Processo: 10920.005230/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005230/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.856 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MC DESENHOS LTDA. - ME (NOVA RAZÃO SOCIAL DE HD HERMES
DESENHOS LTDA. - ME)FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 20/11/1997 a 30/06/2007
SIMPLES
FEDERAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS MECÂNICOS PARA INDÚSTRIAS.
ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE ENGENHEIRO.
Confirmado que a elaboração de projetos mecânicos para indústrias, mais
especificamente, projetos de ferramentas, moldes de injeção, dispositivos e
protótipos para indústrias, não é atividade privativa de engenheiro, deve ser
negado provimento ao recurso fazendário que não logrou constituir dissídio
jurisprudencial acerca do outro fundamento expresso no despacho decisório de
indeferimento da inclusão retroativa, omitido no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal
Wagner, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli
Germano. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005230/2007-11
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.005230/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no art.
67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
Simples Federal. Inclusão retroativa. Atividade de prestação de serviços de
elaboração de desenho técnico.
Intimado para tanto, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões ao recurso.
É o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Federal (e-fl. 3), o qual foi
indeferido por meio de despacho decisório (e-fls. 222/224), sob o argumento de que o sujeito
passivo exerceu, desde a sua constituição em 20/11/1997 até pelo menos 31/12/2004, atividade
cuja opção ao sistema simplificado é vedada pelo art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/97, qual seja, a
atividade de elaboração de projetos mecânicos para indústrias, mais especificamente, projetos de
ferramentas, moldes de injeção, dispositivos e protótipos para indústria, conforme informado
pelo próprio sujeito passivo (e-fl. 48) e consignado nas notas-fiscais por ele apresentadas (e-fl.
50 e ss.).
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário para deferir o pedido
de inclusão retroativa no Simples Federal, conforme ementa a seguir reproduzida:
Ementa: SIMPLES NACIONAL - INCLUSÃO RETROATIVA - ATIVIDADE DE
DESENHO
TÉCNICO
-
NÍVEL
MÉDIO
-
NÃO
PRIVATIVA
DE
ENGENHEIRO.
Os atos normativos da categoria de engenharia admitem que a atividade de desenho
técnico não é privativa de engenheiro, podendo ser realizada por técnicos de nível
médio, como é o caso, não impedindo, portanto, a opção pelo regime SIMPLES, e sua
adoção retroativa, uma vez comprovado o exercício de atividade não vedada pela
legislação do SIMPLES.
(...)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.005230/2007-11

Alega a recorrente a existência de divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigmas nos 9101-001.105 e 1103-00.108, cujas ementas são as
seguintes:
Acórdão no 9101-001.105:
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES.
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. DESENHO TÉCNICO. ATIVIDADE DE CARÁTER PESSOAL
ASSEMELHADA A DE ARQUITETO E ENGENHEIRO. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 9o, INCISO XIII, DA LEI N ° 9.317/96.
Não pode optar pelo Simples a empresa que desenvolve atividade de desenho técnico,
consistente em execução e detalhamento de projetos produzidos por engenheiros.
Atividade que a esta se assemelhada. Regência do artigo 9o, inciso XIII, da Lei n°
9.317/96.
(...)
Acórdão no 1103-00.108:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2001
Ementa: EXCLUSÃO - SIMPLES
Os serviços de desenho técnico se consideram assemelhados aos de engenheiro ou de
arquiteto, ainda que não reclamem formação acadêmica de nível superior para o
exercício daqueles, de modo que se inserem na cláusula geral "ou assemelhados"
constante da hipótese vedatória de opção pelo Simples federal.
(...)
O especial foi admitido e, uma vez que não vislumbro razão em sentido contrário,
conheço do recurso.
No mérito, entendo que assiste razão à recorrente, senão vejamos.
O acórdão recorrido, corretamente, observou que as atividades desenvolvidas pelo
sujeito passivo não são privativas de engenheiro, nos termos do disposto no art. 24, I, da
Resolução CONFEA no 218/1973, dispositivo esse vigente à época dos fatos.
Vejamos o que consta no voto condutor do acórdão recorrido a esse respeito:
O artigo 27 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 dentre outros, o qual determina as
atribuições do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A saber:
(...)
Assim, o CONFEA, no pleno exercício de suas atribuições, editou a Resolução 218, em
29 de Junho de 1973, que também fundamenta o ato declaratório Cosit.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.005230/2007-11

Neste sentido, o artigo 1o da aludida resolução determina as atividades do exercício
profissional da profissão às diferentes modalidades da engenharia:
Art. 1o - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
(...)
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. (g.n.)
Destarte, verifica-se, pela leitura acima, que os serviços discriminados no Cnae-Fiscal
da Recorrente está previsto no item 18 supra. (g.n.)
O artigo 24 da mencionada resolução, por sua vez, determina quais serviços da
listagem acima podem ser executados por técnico de grau médio, ou seja, quais os
serviços que não precisam ser executados por engenheiro. A saber: (g.n.)
Art. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO;
I - o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1o desta Resolução,
circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades profissionais. (g.n.)
A decisão “a quo” indeferiu a Manifestação de Inconformidade sob o entendimento
de que a Recorrente exerce serviço profissional de engenheiro, porquanto o artigo
1o da resolução em foco contempla a atividade prestada por ela. (g.n.)
Ocorre que o artigo 24 da referida resolução, acima destacada dispõe que a
atividade de desenho técnico pode ser realizada por profissional de grau médio,
prescindindo de um engenheiro de grau superior. (g.n.)
Com efeito, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, representante
da classe profissional dos engenheiros, possui maior propriedade técnica para definir
quais serviços serão realizados pelos engenheiros propriamente ditos, ou por técnicos de
grau médio, os quais não precisam necessariamente serem prestados por engenheiros.
Não seria razoável se todas as empresas que se dedicam a atividade de desenho técnico
tivessem necessariamente de contar com um profissional de engenharia na sua equipe.
A própria resolução CONFEA admite que tais serviços possam ser realizados por
técnicos de grau médio.
Noutro falar, o técnico de grau médio não precisa ser engenheiro profissional para
prestar serviços de desenho técnico, situação estabelecida por resolução levada a efeito
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
(...)
Destarte, a Recorrente foi excluída do Simples por exercer atividades
caracterizadas como próprias de engenheiro, conforme consulta de fls. 37. (g.n.)
Todavia o mencionado ato administrativo traz disposição conflitante com a resolução
emitida pelo órgão de classe profissional, o qual, com a devida venia, pode se
manifestar com mais propriedade do que o órgão da administração tributária pelo fato
de ser composto por técnicos da área de engenharia.
Não há motivo para excluir a Recorrente do sistema simplificado de tributação, eis que
a sua atividade social não é exclusiva de profissional da engenharia, conforme
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.005230/2007-11

autorização constante em diploma normativo emitido pelo próprio órgão de classe da
categoria.
(...)
No entanto, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, a razão para o
indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples Federal não foi, exclusivamente, o
exercício da atividade de engenheiro, mas também o exercício da atividade de "tecnólogo e/ou
técnico de grau médio, cuja profissão é regulamentada"
Vejamos o que consta no despacho decisório de e-fls. 222/224 a esse respeito:
O responsável pela empresa declarou que, no período de 1997 a 2004, desenvolveu a
atividade de elaboração de projetos mecânicos, projetos esses que eram
desenvolvidos para empresas (fl. 43). (g.n.)
Nas notas fiscais emitidas à época é possível identificar que os projetos elaborados
pela empresa eram de ferramentas, moldes de injeção, dispositivos e protótipos
para diversas indústrias (fls. 45 a 213). (g.n.)
(...)
A atividade de desenvolvimento de projetos mecânicos através de desenhos técnicos é
excludente de opção pelo SIMPLES Federal por força do artigo 9o da Lei 9.317/1996,
que veda a opção de empresa cuja atividade seja a de engenheiro, tecnólogo e/ou
técnico de grau médio, cuja profissão é regulamentada: (g.n.)
(...)
Assim sendo, como dito antes, embora tenha assentado corretamente que a
atividade desenvolvida pelo sujeito passivo "pode ser realizada por profissional de grau médio,
prescindindo de um engenheiro de grau superior", o acórdão recorrido deixou de examinar se
tal profissão exercida por técnico de nível médio é, ou não, legalmente regulamentada.
Conforme consulta ao sítio do Ministério do Trabalho e Emprego na internet1, a
profissão de "técnico industrial" é regulamentada pela Lei no 5.524/1968 e pelo Decreto no
90.922/1985.
E a atividade exercida pela sujeito passivo, consistente na elaboração de projetos
mecânicos e de ferramentas para indústrias, moldes de injeção, dispositivos e protótipos para
indústrias, é atividade que se enquadra nos seguintes dispositivos da Lei no 5.524/1968 e do
Decreto no 90.922/1985:
Lei no 5.524/1968:
Art. 2o A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no
seguinte campo de realizações:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
(...)
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a
respectiva formação profissional.

1 http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf#t
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.005230/2007-11

(...)
Decreto no 90.922/1985:
Art. 4o As atribuições dos técnicos industriais de 2o grau, em suas diversas modalidades,
para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua
formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar
e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou
manutenção;
(...)
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a
respectiva formação profissional;
(...)
Isso posto, uma vez que a atividade a qual se dedica a recorrente, mesmo podendo
ser exercida por técnico de nível médio, está entre aquelas de profissão legalmente
regulamentada (Técnico Industrial), assim como entendeu a decisão da DRJ, entendo que não há
como se acolher o pedido de inclusão retroativa no Simples Federal, haja vista o disposto no a
seguir transcrito art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996:
Lei no 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (g.n.)
(...)
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto
pelo sujeito passivo e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.005230/2007-11

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A maioria do Colegiado divergiu da I. Relatora quanto à possibilidade de se
apreciar, em face do recurso especial interposto pela PGFN, o impedimento à inclusão retroativa
no Simples Federal em razão do exercício da atividade de "tecnólogo e/ou técnico de grau
médio, cuja profissão é regulamentada".
Como bem observado no voto vencido, o acórdão recorrido pautou-se na premissa
de que a Recorrente foi excluída do Simples por exercer atividades caracterizadas como
próprias de engenheiro, conforme consulta de fls. 37, muito embora assim conste do Despacho
Decisório que indeferiu a inclusão retroativa, às e-fls. 222/224:
A atividade de desenvolvimento de projetos mecânicos através de desenhos técnicos é
excludente de opção pelo SIMPLES Federal por força do artigo 9o da Lei 9.317/1996,
que veda a opção de empresa cuja atividade seja a de engenheiro, tecnólogo e/ou
técnico de grau médio, cuja profissão é regulamentada:
Art. 9o Não poderá optar pelo Simples, a pessoa jurídica:
XII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo,
professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida;
[...] (negrejou-se)
Frente ao voto condutor do acórdão recorrido, limitado à conclusão de que a
atividade de desenho técnico não é privativa de engenheiro, podendo ser realizada por técnicos
de nível médio, a PGFN buscou, em recurso especial, reverter o provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte com base, apenas, na argumentação de a atividade por ela
desenvolvida, de desenhista técnico guardar uma intima relação com a atividade de engenheiro
e arquiteto.
Em momento algum a PGFN enfrentou a vedação suscitada pela autoridade fiscal
em razão de a atividade de desenvolvimento de projetos mecânicos através de desenhos técnicos
ser própria de tecnólogo e/ou técnico de grau médio, cuja profissão é regulamentada. E, em
verdade, nem poderia fazê-lo diretamente por meio de recurso especial, pois deveria, antes, ter
oposto embargos de declaração para ver suprida a omissão do recorrido a respeito do tema em
questão que, se desfavorável aos interesses fazendários, poderia ser confrontada por meio de
outros ou, até mesmo, dos mesmos paradigmas ora indicados.
Ao deixar de assim proceder, e confirmado que a atividade de desenho técnico
não é privativa de engenheiro, diversamente do que defende a PGFN, deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao seu recurso especial.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.856 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.005230/2007-11

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital